Tribunal: TJMT
Processo: 1025718-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025718-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Agravante : DAMI ABADIAS MORAO
Agravados: ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR
Agravados: SAMUEL MORÃO PINTO e DAVI MORÃO PINTO, representados por GEDALVA RIBEIRO DE MELLO
Número do Protocolo: 1025718-04.2020.8.11.0000
A agravante pediu a concessão da gratuidade da justiça.
O despacho de Id no 69692978 oportunizou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada.
A agravante reafirma que faz jus à benesse, instruindo os autos somente com cópia da sua CTPS (cf. Id. no 70701454).
É a suma.
D E C I D O
O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.
É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelas disposições do novo CPC, com arrimo na previsão do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de que o benefício assistencial é devido àqueles que provem a insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”).
A agravante afirma que está desempregada, e “vem sobrevivendo às custas de pequenos bicos”, mas não declina qual é a sua renda mensal, e, dada a oportunidade para esclarecer a situação, continuou mantenho este Juízo no escuro quanto à sua capacidade econômica, já que apresenta unicamente a cópia da CTPS, da qual consta somente uma anotação de admissão em 17 de setembro de 2019 (cf. Id. no . 70701454 - Pág. 3), ou seja, a agravante não apresenta extratos bancários, declaração de imposto de renda, ou qualquer outro documento realmente efetivo para comprovar a situação alegada, daí porque permanece uma incógnita nos autos a real condição financeira da agravante.
Soma-se a isso que, uma vez que o pedido de AJG ainda não foi submetido à análise e decisão do Juízo de origem, cumpre, aqui, apreciá-lo tão somente em referência a este ato processual específico, sob de inaceitável supressão de instância, e, assim sendo, considerado que o preparo do agravo de instrumento possui o preço tabelado de cerca de 156 reais, torna-se ainda menos crível a alegação da agravante de que o custeio dessa despesa processual implicará em “prejuízo do sustento próprio e de sua família”.
Portanto, considerando que a declaração de insuficiência econômica é afirmação solitária nos autos, desacompanhada de prova mínima do estado de carência material que indique o enquadramento da parte no perfil daqueles que efetivamente necessitem do benefício assistencial do Estado, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.
INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator